Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-65.2021.8.11.0034
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000071-65.2021.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), JOSAIR JEREMIAS LOPES - CPF: 692.837.701-10 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do agente configura ato de improbidade administrativa, considerando a aplicação da Lei n. 14.230/2021 aos processos em curso sem condenação transitada em julgado.

III. Razões de decidir:

3.

Com o advento da Lei n. 14.230/2021, que alterou substancialmente a Lei n. 8.429/1992, passou-se a exigir a demonstração de dolo específico do agente para a condenação por ato de improbidade administrativa nas hipóteses de liberação irregular de verba pública ou omissão na prestação de contas.

4.

A circunstância de a prestação de contas de convênio ter sido considerada insatisfatória pelo ente público que repassou os recursos financeiros ao convenente, não configura, por si só, dolo específico do agente que prestou as contas que foram rejeitadas.

IV. Dispositivo e tese:

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Com a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, passou-se a exigir a demonstração de dolo específico na conduta do agente para configuração da prática de ato de improbidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.429/1992, art. 10, XI, e art. 11, I e VI (redação original e com as alterações da Lei n. 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.8.2022; TJMT, N.U 0002167-97.2020.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 1000071-65.2021.8.11.0034 proposta contra
JOSAIR JEREMIAS LOPES
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante assevera que “
não houve a comprovação de cumprimento do objeto do Termo de Convênio nº. 079/2012 e, tampouco da aplicação regular dos recursos estaduais disponibilizados, uma vez que o ex-Prefeito, ora requerido, permaneceu inerte perante as notificações solicitando esclarecimentos, e os mínimos documentos apresentados não demonstram o nexo de causalidade, devendo o mesmo se submeter às penas previstas no Art. 12, incisos II e III, da Lei de Improbidade Administrativa
”.

Afirma que “
não cabe a suscitação da incidência do princípio da retroatividade da lei benéfica em favor do requerido, seja por não se tratar na espécie de sanção penal que atinge o bem mais precioso do indivíduo (liberdade), seja porque a retroatividade da norma pressupõe a existência de regra expressa que a determina, o que não ocorreu no presente caso
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, por conseguinte, afastar a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 e impor ao apelado sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 213928546, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 226321154 pelo não provimento do recurso, pois “
os elementos constantes do processo não demonstram a conduta ímproba do recorrido, face a carência de dolo e tampouco desvio ou locupletamento dos recursos públicos
”.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 1000071-65.2021.8.11.0034 proposta contra
JOSAIR JEREMIAS LOPES
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Na origem, é alegado que Josair Jeremias Lopes, na condição de Prefeito do Município de Dom Aquino (MT), não atendeu a notificação do Estado de Mato Grosso para regularizar a prestação de contas do convênio do ano de 2014, logo houve a rejeição da prestação de contas e, por consequência, a inclusão do Município no rol de inadimplentes do Sistema de Gerenciamento de Convênios (SIGCON), bem como a obrigação de restituir ao Estado de Mato Grosso o montante de R$ 79.015,00 (setenta e nove mil e quinze reais), conforme está na inicial (Id. 213929258).

Em razão das condutas imputadas ao apelado, pretende o apelante a imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 10, XI e no art. 11, I e VI, da Lei n. 8.429/1992, em sua redação original vigente no momento do ajuizamento da demanda, ocorrido em 10.2.2021.

“
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

[...]

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

[...]

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

[...]

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
”

Com o advento da Lei n. 14.230/2021, o art. 10, XI e o art. 11, I e VI, da Lei n. 8.429/1992 passaram a ter a seguinte redação:

“
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

[...]

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

[...]

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

[...]

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
”

Assim, para a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 10, XI e no art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, passou-se a exigir a demonstração de dolo específico do agente, observado que o inciso I do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 restou revogado.

Quanto à aplicação da lei nova superveniente aos processos em curso, a norma benéfica relativa à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa aplica-se aos processos em curso sem condenação transitada em julgado, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral:

“
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:

‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
’. (STF, ARE 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18.8.2022, DJE 12.12.2022).
[sem destaque no original]

No caso, não se cuida de hipótese de omissão na prestação de contas do convênio n. 29/2014 (Id. 213929264 – Págs. 20/24) firmado, em 27.3.2014, entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Dom Aquino (MT) para realização do projeto denominado de “Aniversário da Cidade – Dom Aquino 56 anos de história”, com repasse do montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), uma vez que o apelado prestou contas, todavia o Estado de Mato Grosso entendeu que o então gestor não teria justificado adequadamente o gasto de R$ 79.015,00 (setenta e nove mil e quinze reais), conforme consignado no relatório de prestação de contas da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso:

“
A convenente deverá devolver o valor de R$ 79.015,00 (setenta e nove mil e quinze reais) à concedente, por não cumprir as determinações da Lei 8.666/93:

- Contratou a empresa PALAMONI & PALAMONI LTDA ME por dispensa de licitação, com base no inciso IV, artigo 24, da referida lei. Porém, as justificativas apresentadas não caracterizam casos de emergência ou de calamidade pública, que possam ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança;

- A contratação de Bandas pode ser enquadrada como dispensa de licitação, levando-se em consideração o art. 25 da Lei 8.666/93;

- Os demais itens contratados do Processo Administrativo 012/2014, anexo à prestação de contas, não podem ser enquadrados como DISPENSA DE LICITAÇÃO/INEXIGIBILIDADE, não se pode alegar da conveniência pública por não se tratar de material de consumo.

- Valores corrigidos nesta data de acordo com Portaria SEFAZ nº 110/2015, deverão ser devolvidos pela concedente através da conta corrente no Banco do Brasil S/A; Agência 3834-2; Conta Corrente 1.010.100-4 SEFAZ Recursos Ordinários com o código 23.101 [...].

Diante do exposto, consideramos a presente prestação de contas INSATISFATÓRIA [...].
” (Id. 213929268 – Págs. 55/56).

Contra a decisão administrativa do Secretário de Estado de Cultura, Esportes e Lazer de Mato Grosso que rejeitou a prestação de contas, o apelado interpôs, em 10.12.2015, recurso administrativo (Ids. 213929268 – Págs. 61/69 e 213929269 – Págs. 1/18), que restou não provido (decisão administrativa proferida em 19.1.2016, Id. 213929275 – Págs. 32/37).

Assim, não se poderia atribuir ao apelado a conduta dolosa de
deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades
(art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021), bem como de
liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular
(art. 10, XI, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021), uma vez que ele exercitou o direito de defesa no processo administrativo de prestação de contas, pugnando pela regularidade das contas prestadas, a afastar a alegação de omissão dolosa no dever de prestar contas.

Nesse sentido, decidiu a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
Não demonstrado que a ausência de prestação de contas teve o intuito de ocultar irregularidades praticadas, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência da prática de ato ímprobo
.” (TJMT, N.U 0002167-97.2020.8.11.0004, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7.8.2023, Publicado no DJE 23.8.2023).

Por outro lado, não se está a afirmar que não houve prejuízo ao erário decorrente da rejeição da prestação de contas, mas tão somente a inexistência de ato ímprobo, pelo que eventual ressarcimento ao erário deve ser objeto de pretensão própria.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024